Tribunal: TJES
Processo: 0000325-27.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-27.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WINSTON DOS SANTOS VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000325-27.2020.8.08.0017

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
WINSTON DOS SANTOS VIANA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS . PLANTÕES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. OBSERVÂNCIA DA EC. 113/2021. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SENTENÇA REFORMADA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Na origem trata-se de ação (fls.02/05) de cobrança do servidor
WINSTON DOS SANTOS VIANA
pelos plantões prestados em favor do ente requerido que não foram pagos no tempo devido.

Às fls.15/23 o Estado puna pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sentença o Juízo consignou o seguinte (fls.35/36-v):

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, corn a consequente condenação do ente público estadual, no pagamento futuro dos plantões judiciários realizados pelo requerente no período compreendido entre 2015 a 2019, mediante simples comprovação daqueles implementados, e cálcülo aritmético; a incidir correção monetária pelo IPCA-E e de juros de

mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1 0 -F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nos termos do RE 870.94, observando-se o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Irresignado com a determinação judicial quanto a determinação com respeito a correção monetária e atualização do débito, o Estado interpôs recurso requerendo a observância da EC 113/2021 (fls. 63/65).

Após compulsar os autos, compreendo que prospera o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente, até dezembro/2021, pelos índices previstos no Tema 810 do STF e, a partir de janeiro/2022, pela incidência apenas da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata. À vista disso, deve ser aplicada a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3º), com vigência a partir de 09/12/2021, data em que passou a incidir a Selic, em substituição ao IPCA-E.

Assim, a atualização monetária da condenação das parcelas devidas deverá ser realizada pelo IPCA-E até dezembro de 2021, com acréscimo dos juros de mora contados da citação, ante a irretroatividade da norma e, a partir de janeiro de 2022, pela aplicação apenas da taxa selic que contempla a correção e os encargos moratórios.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença determinado que sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)